Tribunal: STF
Processo: Rcl 51658
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJMS), nos autos do Processo nº 0801099-51.2017.8.12.0006/50006, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    A parte reclamante narra que foi demandado perante a 1ª Vara da Comarca de Camapuã/MS, em ação cujo objetivo da parte autora seria a obtenção do medicamento Forxiga 10mg para o tratamento de sua patologia (diabetes tipo II).



    O pedido foi acolhido em sentença, responsabilizando o Estado do Mato Grosso do Sul pelo fornecimento do fármaco ao afastar o pedido formulado pelo reclamante de inclusão da União, sob o argumento de que



    “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos.”.



    Informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG.



    Defende que o Estado do Mato Grosso do Sul não possui responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos citados, os quais seriam de responsabilidade financeira da União, haja vista que ”é do Ministério de Saúde a competência para incorporação de novos medicamentos, produtos e procedimentos que é órgão da União Federal e assessorado pela CONITEC, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990, incluído pela Lei nº 12.401/11”.



    Aduz, ainda, que,



    “[d]e acordo com o parecer do NAT o (s) medicamento (s) pleiteados nos autos não estão padronizados na RENAME, nem integram o PCDT ou o rol dos componentes do CBAF preconizados para a doença, logo, não são incorporados de qualquer forma.”.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido no Processo nº 0801099-51.2017.8.12.0006/50006.



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para



    “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.”



    É o relatório. Decido.



    O Estado do Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



     



    A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamento que não se encontra padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e cuja incorporação ao Sistema Único de Saúde -SUS compete ao Ministério da Saúde, deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma.



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Colhe-se dos fundamentos do acórdão reclamado:



    “Depreende-se, portanto, que a União somente deverá integrar o polo passivo das ações que exijam o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, sendo que, nos demais casos, prevalece o posicionamento quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário. 



    Com efeito, apenas com a finalidade de otimizar a compensação entre os entes federados é que compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Tal ressarcimento deve operar-se no âmbito administrativo (acerto de contas em razão da repartição de competências dentro dos programas de saúde pública e repasses de numerário ou restituições) ou pela via judicial por meio de ação própria, ante a impossibilidade de se direcionar cumprimento de sentença contra quem não participou da lide durante a fase de conhecimento.



    (...)



    Logo, conquanto anteriormente tenha me manifestado no sentido de incluir a União Federal no polo passivo de ações dessa natureza, em análise mais acurada do tema, revejo meu posicionamento no sentido de que a Corte Suprema, no julgamento do RE n. 855.178/SE – Tema 793 do STF, em verdade, reafirmou a tese de que qualquer dos entes federados pode ocupar o polo passivo da ação em que se busca o fornecimento de medicamentos, quando se tratar daqueles com registro na ANVISA. 



    Como no caso dos autos os medicamentos pleiteados (Escitalopram 20 mg) estão registrados na ANVISA (f. 25), voto por se afastar a preliminar suscitada pelo Estado, passando a análise do mérito do apelo” (grifei).



    Por sua vez, no voto-vencido, ficou consignado que:



    “Conforme esclareceu o Núcleo de Apoio Técnico, f.20/29 dos autos, os medicamentos possuem registro na ANVISA; porém, não estão elencados na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais). No caso dos autos, por se tratar de medicamentos de alto custo, podem, se preenchidos os requisitos legais, ser concedidos pelo Poder Público, mas o custeio de tal concessão deve ficar a cargo da União, haja vista que unicamente a ela compete incluir medicamentos na RENAME e, portanto, deve responder por tal encargo em hipóteses tais como a dos autos, conforme decisão paradigma proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, em que restou fixada tese de Repercussão Geral, nos seguintes termos” (grifei).



    Destarte, depreende-se que o juízo reclamado condenou o Estado do Mato Grosso do Sul ao fornecimento de medicamento que, embora registrado na Anvisa, supostamente não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que não se atendeu integralmente o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.



    Há, portanto, plausibilidade no alegado equívoco do TJMS na concretização da tese firmada pelo STF no Tema 793 da sistemática da repercussão geral ao recusar o deslocamento dos autos à Justiça Federal para fins de viabilizar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que suspender o trâmite do Processo nº 0801099-51.2017.8.12.0006, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual (CPC, art. 64, § 4º).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). 



    Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente